Tribunal: TJBA
Processo: 0000136-44.2006.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000136-44.2006.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

ESPÓLIO: JADIR SOUZA DALGOBBO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA KAROLINE LEAO GARCIA

APELADO: NAJAR MECANIZACAO LTDA - ME

Advogado(s)
:
PAULO AMERICO BARRETO DA FONSECA, CARLOS AUGUSTO ALMEIDA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ABORDADA PELA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTE VÍCIO A SER SANADO POR MEIO DE EMBARGOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração nº 0
000136-44.2006
.8.05.01
72
, no qual figuram como Embargante
Rodrigo Calezani Dalgobbo

e Embargado
Najar Mecanização LTDA-ME
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade dos membros da Turma Julgadora, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração,
pelas razões adiante expendidas.

Sala de Sessões, em de de 2025.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator